Tribunal: TJSP
Processo: 1014247-83.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor, sob a alegação de que o Hospital apelado possui responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal – Responsabilidade subjetiva do profissional que atendeu o paciente, cuja culpa deve ser comprovada – Inexistência de defeito no tratamento médico levado a efeito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor, sob a alegação de que o Hospital apelado possui responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal – Responsabilidade subjetiva do profissional que atendeu o paciente, cuja culpa deve ser comprovada – Inexistência de defeito no tratamento médico levado a efeito na cura do mal que acometia o autor – Laudo pericial conclusivo – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014247-83.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
DOUGLAS BRUM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL E
MATERNIDADE DR. CHRISTÓVÃO DA GAMA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1014247-83.2014.8.26.0161
Apelante: Douglas Brum da Silva
Apelado: Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama S/A
Comarca: Diadema 3a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a Instância: Cintia Adas Abib
VOTO No 37454
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

ERRO MÉDICO Sentença de improcedência Insurgência
do autor, sob a alegação de que o Hospital apelado possui
responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do
dano e do nexo causal
Responsabilidade subjetiva do
profissional que atendeu o paciente, cuja culpa deve ser
comprovada
Inexistência de defeito no tratamento
médico levado a efeito na cura do mal que acometia o
autor
Laudo pericial conclusivo
Sentença mantida

Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Douglas
Brum da Silva, às fls. 522/536, contra a r. sentença de fls. 514/517, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente ação de indenização
por danos morais e materiais proposta em face do Hospital e
Maternidade Dr. Christóvão da Gama. Em razão da sucumbência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento) do valor atribuído à causa, observados os benefícios
da justiça gratuita.
2.
Irresignado, insurge-se o autor, alegando, em síntese, que a r.
sentença, ora rechaçada, analisou inadequadamente o direito a ser
aplicado no caso concreto, posto que julgou improcedente a ação,
mesmo com diversas provas demonstrando a sequela e dano
decorrente do procedimento cirúrgico. O fato é que o apelante
padece de sequelas que reduziram a sua capacidade para o
desempenho da função de ferramenteiro, função que exercia desde
quando era menor aprendiz, tendo nem vista que o seu sonho era se
capacitar
e
tornar-se
um
ferramenteiro
profissional,
sonho
interrompido pela lesão no braço esquerdo, tendo em vista que o
apelante não possui mais força no membro superior. Para tanto,
destaca que o depoimento das testemunhas Ketlin e Elias corroboram
com sua tese inaugural, na medida em que foi internado para
tratamento da tuberculose, mas saiu do hospital com uma lesão no
braço. Argumenta, em sequência, que o Hospital apelado possui
responsabilidade objetiva pelos danos causados, bastando o dano e
o nexo de causalidade, sem necessidade de comprovação de dolo
ou culpa do agente causador, por tratar-se de relação de consumo.
Afirma que a má atuação médica, a qual lesionou seu membro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior esquerdo, não pode ser considerada um caso fortuito ou
natural. Por fim, requer a reversão do julgado, reformando-se a
sentença de 1.o grau, concedendo as indenizações de ordem
material e moral pretendidas.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 541/546.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Pontuo inicialmente que, não obstante seja objetiva a
responsabilidade da seguradora e do nosocômio, exige-se a
comprovação de culpa do médico que atendeu o autor por tratar-se
de responsabilidade subjetiva e, tratando-se de suposto erro médico,
torna-se indispensável a demonstração de culpa do profissional que
atendeu o paciente.
6.
Nesse sentido, reputo que não restou provado dano
indenizável, nem sequer evidenciado o necessário nexo causal entre
a prática médica e o dano apontado pelo recorrente.
7.
Decerto que, embora se lamente a angústia experimentada
pelo autor, o qual teve que mudar de profissão em decorrência da
"perda de firmeza no braço esquerdo", fato é que não ficou
comprovada a alegada negligência médica e, nesse sentido, vale
considerar a esclarecedora prova técnica pericial produzida, que foi
suficientemente abrangente e deixou bastante clara a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falha da equipe médica que atendeu o autor, senão vejamos:
"(...) no caso em tela, tanto pela boa evolução clínica
apresentada,
como
pelas
Eletroneuromiografias
realizadas ao longo do tempo, pode-se afirmar que
periciando sofreu uma Axonotmese onde restou sequela
residual de pequena monta. Tendo obtido êxito com a
intervenção cirúrgica realizada, não há como se afirmar
que a alteração neurológica apresentada foi consequente a Má Prática Médica e sim uma complicação inerente a diversos procedimentos
cirúrgicos, um risco a correr nestas práticas terapêuticas".
8.
Assim, forçoso concluir que as responsabilidades médicas foram
bem analisadas pelo julgamento de primeiro grau e não devem
receber qualquer alteração, não estando presente o liame causal
entre o fato imputado ao hospital e dos danos sofridos pelo paciente,
sendo certo, ainda, que, conforme declarado pelo i. Perito Judicial,
"hoje não há sequelas ou alterações morfológicas visualmente
aparentes relacionadas ao evento, salvo alteração residual de Nervo
Mediano esquerdo, com disfunção mínima de mão esquerda".
9.
Por fim, concluiu-se que, "com o que há disponível para análise
constata-se uma incapacidade parcial mínima, e pode-se afirmar
temporária de seu membro Superior Esquerdo, que tende a
apresentar recuperação praticamente total ao longo do tempo, não
existindo limitação laboral para a função que exercia em
decorrência desta lesão atualmente residual", colocando uma pá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cal no assunto.
10.
Destarte, em virtude do desacolhimento das razões recursais do
autor, majoro os honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos
apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em favor do apelante (fls.
295/296).
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Privado, eventual
acesso às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR